Tribunal: STF
Processo: AI 579946
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
   violados: Súmulas 282 e 356.
2. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: controvérsia relativa à capacidade física de
   concursando decidida à luz de legilação infraconstitucional
   (Resolução 3.444/98) e das provas dos autos, de reexame inviável
   no recurso extraordinário: incidência das Súmulas 279 e 636.